Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. CERTIDÃO DE ÓBITO. DOCUMENTO HÁBIL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SJT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante.
2. Conquanto seja indispensável o requerimento administrativo para demonstrar que houve a negativa de pagamento da indenização do seguro, a pretensão resistida judicialmente, como na hipótese em análise, caracteriza a existência do interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Preliminar rejeitada.
3. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
4. A certidão de óbito, o boletim de ocorrência relatando o acidente automobilístico e o laudo do exame de corpo de delito exarado pelo IML são documentos hábeis a comprovar que o óbito do genitor se deu em virtude do acidente trânsito e o nexo causal entre eles, de modo a ensejar o direito à indenização do seguro DPVAT.
5. O art. 3o da Lei n. Lei n. 6194/74 prevê o pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese de morte decorrente de acidente automobilístico e, havendo cônjuge, a quem pertence metade do capital segurada, a outra metade será partilhada entre os herdeiros. Assim, restando comprovada a sua condição de filho da vítima, o autor faz jus a valor correspondente à quarta parte da referida indenização, juntamente com a sua irmã e a viúva.

6. Nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, a incidência da correção monetária opera-se desde a data do evento danoso, conforme entendimento proferido pelo STJ no REsp. n. 1.120.615/PR, julgado sob o regramento dos repetitivos, e Súmula 580 do mesmo Tribunal Superior.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.